Tribunal: STF
Processo: Rcl 82573
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Comercial Santa Isabel Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, na Ação Trabalhista 0011114-98.2024.5.03.0061, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante aduz que o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista para:



    [...] ver reconhecido o vínculo de emprego na função de motorista e demais verbas trabalhistas, como verbas rescisórias e horas extras em face da empresa COMERCIAL SANTA ISABEL LTDA (doc. 1, p. 2).



    Afirma que:



    [...] Após a instrução processual sobreveio a decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido e reconheceu o vínculo de emprego e condenou a empresa no pagamento de seus consectários legais, bem como horas extras [...].



    Inconformada com a decisão, a empresa interpôs Recurso Ordinário, que obteve seu seguimento denegado, havendo a necessidade de interposição de Agravo de Instrumento, para que o processo fosse julgado em Segunda Instância, no entanto, a decisão de primeiro grau foi mantida em sua integralidade. 



    [...] A questão que gera o presente debate encontra respaldo no Tema 725, que autoriza a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego, bem como a ADPF 324 e principalmente a ADC 48, que declarou que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista" (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustenta, ainda, que:



    No tocante aos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade, destacados nas decisões proferidas, com a devida vênia, não podem ser considerados no caso em análise, uma vez que o reclamante, motorista autônomo, apenas realizava os trabalhos e as viagens determinadas pela empresa, para contribuir com o bom funcionamento e produção empresarial.



     Com efeito, a Justiça Trabalhista busca impingir a aplicação dos requisitos elencados nos artigos 2º e 3º da CLT (definição clássica da CLT/1943), sobre os contratos civis, concomitantemente, almeja esvaziar o entendimento desta Suprema Corte no tocante a licitude da terceirização, o que faz contornando a Tese Vinculante, afrontando decisão proferida na ADPF 324/DF e ADC 48 (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] julgada procedente a presente Reclamação para afastar o vínculo de emprego reconhecido na Ação Trabalhista 0011114-98.2024.5.03.0061 reconhecido na justiça Trabalhista entre EDILSON ALESSANDRO DA SILVA e COMERCIAL SANTA ISABEL LTDA. (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, e a ADC 48/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 assim consignou ao analisar o recurso ordinário interposto:



    DECISÃO 



    1) Os recursos ordinários interpostos pela(o) reclamante e pelo (a) reclamado(a)   são próprios, tempestivos e estão regulares as representações processuais. 



    Entretanto, verifico que o(a) reclamado(a), embora tenha comprovado o recolhimento das custas, não efetuou a comprovação do depósito recursal,  tendo apenas anexado uma GRU, código 98819-7 (#id:4945d1b).



    Intimada para comprovar o  depósito recursal de forma correta, novamente não o fez, tendo apenas anexado nova GRU, código 98819-7 (#id:60d632d). 



    Nos termos das disposições  contidas no §10º do artigo 899 da CLT, são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.  



    A falta do devido preparo ao recurso ordinário interposto, pressuposto extrínseco de admissibilidade, acarreta sua denegação, por deserção. 



    Assim sendo, deixo de receber o recurso ordinário interposto pelo(a)  réu(ré), por deserto e, por conseguinte, nego seu seguimento (doc. 16, p. 2 – grifei).



    Portanto, o TRT3 não conheceu do recurso ordinário interposto pela ora reclamante. A decisão referida não analisou o mérito da controvérsia. Como se depreende da transcrição acima, o Tribunal reclamado apenas verificou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.



    Contra a decisão acima a reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento:



     MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO



    Insurge-se a reclamada contra decisão de origem, que denegou seguimento ao recurso ordinário por ela interposto, por deserção. Aduz que o depósito recursal foi realizado no prazo legal e que o uso do código 98819-7, foi resultado de mero erro material no preenchimento da GRU, não havendo qualquer prejuízo ao recolhimento do valor devido ou à finalidade do ato processual.



    [...] Com efeito, o preparo constitui um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do apelo, incumbindo à parte, no prazo recursal, a comprovação da realização do depósito recursal (art. 899 da CLT) e do recolhimento das custas processuais (art. 789 da CLT). 



    Nos termos do art. 899, § 4º, da CLT, com redação conferida pela Lei 13.467/2017, o depósito recursal deve ser feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança, com a devida comprovação no prazo do recurso. 



    A reclamada comprovou o recolhimento do depósito recursal através de guia GRU (ID 4945d1b), complementado no ID 60d632d, e não em conta judicial à disposição do juízo. 



    Assim, a utilização de guia imprópria resulta no não conhecimento do recurso, por deserção. 



    Destaco que não cabe a intimação da reclamada para regularização do preparo, na medida em que não se trata de mera insuficiência no recolhimento do depósito recursal, de forma a atrair a aplicação do artigo 1007, § 2º, do CPC e OJ 140/TST.



    [...] Assim, deixo de conhecer do recurso ordinário da reclamada, por deserção (doc. 17, pp. 2-4 – grifei).



    Posteriormente, interpôs recurso de revista, ao qual se negou seguimento (doc. 18) e, contra essa decisão, foi apresentado agravo de instrumento em recurso de revista, que, foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho (doc. 19).



    Assim, a partir dos fatos consignados na base empírica das decisões impugnadas, vê-se que a controvérsia existente nos autos não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização ou de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O mérito da questão do vínculo de emprego não foi analisado pelo TRT.



    Ainda que se argumente que o ato reclamado seria a sentença, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que é imprescindível para a propositura de reclamação constitucional, pois não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I -O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 55.795 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Ademais, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator